Tribunal: STF
Processo: HC 250874
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PONTOS NÃO APRECIADOS NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJEO. NULIDADES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 970.643/SP (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 952 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 35, caput (associação para o tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 5, p. 136-150).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação defensivos, determinando-se a expedição de mandado de prisão contra paciente e corréus (e-doc. 6, p. 120-133).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, resultando no ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a ausência de individualização das condutas e na gravidade em abstrato. Argumentam a existência de diversas nulidades, a saber: (i) da quebra de sigilo telefônico por ter decorrido da apreensão de 24g de maconha, sendo caso de aplicação do princípio da novatio legis in mellius à luz do entendimento consubstanciado no Tema nº 506 do ementário da Repercussão Geral. Esclarecem que, sendo o caso de desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal, pela quantidade de droga reduzida que justificou a medida, esta não estaria de acordo com a jurisprudência atual, mais favorável ao réu; (ii) dos laudos periciais dos celulares apreendidos pela quebra da cadeia de custódia e ausência do código hash, bem como por ausência de disponibilização da integralidade das conversas; (iii) das provas decorrentes dos prints das mensagens de Whatsapp; (iv) das interceptações telefônicas por violação aos prazos legais de prorrogação e fundamentação concreta; e (v) da busca e apreensão nos endereços do paciente e corréus, pelo fato de os autos estarem em segredo de justiça, violando os princípios da ampla defesa e de contraditório. Questionam a dosimetria da pena, pela fixação de regime fechado. Concluem pela ausência de elementos probatórios suficientes para condenação.  



    6. Requerem, liminarmente, a soltura. No mérito, a absolvição, em decorrência das nulidades suscitadas. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que tange ao pleito liminar de afastamento da prisão, como revelado no ato apontado como coator, o paciente foi colocado em liberdade, em 23/12/2024, em decorrência do Habeas Corpus nº 970.342/SP interposto pelo corréu Antônio Carlos da Silva Galan. Assim, diante da notícia de soltura, tem-se o prejuízo deste habeas corpus quanto ao pedido, no que voltado à idêntica providência.



    10. Quanto às nulidades apontadas nas teses defensivas, no julgamento da apelação pelo Tribunal a quo foram afastadas a partir dos seguintes fundamentos:



    “Ainda em sede preliminar, também não há que se falar em qualquer nulidade no tocante aos aparelhos celulares apreendidos, não tendo havido violação ao sigilo dos dados. A análise do conteúdo dos telefones somente se deu após decisão judicial devidamente fundamentada que concedeu autorização para a análise das conversas, imagens e outros dados contidos nos objetos, tudo em conformidade com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Não houve, tampouco, quebra da cadeia de custódia. Os aparelhos telefônicos, quando da apreensão, foram devidamente separados e lacrados, somente havendo a retirada dos lacres para a elaboração dos laudos periciais e extração, pelos peritos, dos dados. Assim, foram respeitados todos os procedimentos para manter e documentar todos os vestígios encontrados e coletados no local do crime, conforme disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal. Cumpre, ainda, observar que não há que se falar em nulidade diante da ausência de fundamentação da decisão que permitiu a análise do conteúdo dos celulares apreendidos. Embora suscinta, a referida decisão foi devidamente fundamentada, baseando-se na demonstração, pelos órgãos responsáveis pelas investigações, da imprescindibilidade da medida e dos indícios suficientes acerca da materialidade e da autoria dos delitos... Outrossim, outra sorte não assiste à defesa quanto à alegação de cerceamento de defesa por não ter acesso aos autos de nº 1501161- 37.2021.8.26.0615 por estarem eles sob segredo de justiça. Inicialmente, vale ressaltar que em casos de segredo de justiça o acesso do defensor devidamente constituído é sim assegurado. Dessa forma, cabia a própria defesa requerer o devido acesso, comprovando ser patrono da parte. No mais, conforme retira-se da análise de tais autos, o pedido de busca e apreensão ali formulado foi indeferido pelo i. magistrado vez que os fatos já estavam sendo analisados no bojo dos presentes autos, não havendo qualquer prejuízo à defesa. Por fim, também não há que se cogitar de nulidade pelo fato de não haver transcrição integral das conversas telefônicas. O texto literal da Lei 9296/1996, nos termos do artigo 6º, §1º, uma vez gravada a interceptação, é obrigatória a sua transcrição, passando, dessa forma a integrar no processo como elemento probatório. Sobre a questão referida no dispositivo mencionado, O Supremo Tribunal federal e o Superior Tribunal de Justiça interpretaram-na de forma a relativizar a necessidade da transcrição integral dos diálogos gravados, admitindo q transcrição parcial... Portanto, verifica-se que não há necessidade de degravação integral das gravações efetuadas, desde que asseguradas às partes o acesso integral dos registros. Ao final do procedimento, muitas conversas são captadas que pouco ou nada acrescentam às investigações. Ademais, como se sabe, não apenas as conversas que interessam ao processo são captadas quando da interceptação. Diversas outras conversas, que em nada interessam ao processo e que ainda podem expor a vida privada das pessoas devem, necessariamente, não serem transcritas, sob pena de ser necessário um trabalho inútil e moroso que, em absolutamente nada influenciaria para o processo. (...) A declaração da nulidade das transcrições parciais ocorre somente com ademonstração de prejuízo irrefutável suportado concretamente pela parte, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu, in casu.” (e-doc. 6, p. 123-126; grifos nossos)



    11. A Ministra Relatora, no STJ, ao deixar de vislumbrar demonstração de prejuízo no que articulado, afastou ocorrência de ilegalidade na decretação das medidas de interceptação e quebra de sigilo telemático. Não reconheceu qualquer violação à cadeia de custódia dos telefones celulares apreendidos e qualquer irregularidade no seu manuseio. Vejamos os principais trechos:



    “Não altera tal quadro a interpretação à luz do TEMA 506 STF, uma vez que, mesmo que a primeira conduta não fosse tida por ilícita, a sua ocorrência poderia servir de supedâneo à investigação procedida. 



    No mesmo sentido, quanto à questão relativa à quebra do sigilo telemático, este Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “1. É lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo ( CF , art. 5º , X e XII ). (STF, Plenário, ARE 1.042.075 , decisão de 30/10/2020 - Repercussão Geral). 2. Fora dessa hipótese (celular apreendido ato contínuo no local do crime), a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção firmou-se no sentido de considerar ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido sem prévia autorização judicial. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no HC: 705349 MG 2021/0358797-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) 



    Do mesmo modo, também a alegação de violação ao comando da Súmula Vinculante nº 14 demanda ampla dilação probatória, na medida em que, afirmado pela origem o acesso adequado aos elementos de prova e não apontado, claramente, qual ou quais elementos estariam sendo ilicitamente escamoteados, não há de se falar em ilicitude a ser reparada em sede de "writ".



    (...)



    Discute-se, no presente feito, a ocorrência de violação dos comandos legais aplicáveis à cadeia de custódia referente ao conteúdo de celular apreendido. 



    Este Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar acerca do tema em caso similar, no qual firmou o seguinte entendimento:



    ‘III - No presente recurso, o agravante se insurge em relação à suposta quebra na cadeia de custódia, pois os dados celulares telemáticos, embora efetivamente obtidos com autorização judicial para a perícia técnica, teriam sido extraídos previamente mediante fotografias de tela de celular desbloqueado feitas por agentes de polícia - o que foi utilizado para a confecção de relatório policial e pedido judicial de extração de dados telemáticos. 



    IV - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes. 



    V - No caso concreto, o procedimento de extração de dados não configurou nenhuma flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia. Conforme expressamente consignado na sentença, a efetiva extração dos dados telemáticos somente se deu após a expedição da ordem judicial, apesar de os aparelhos terem sido apreendidos durante a prisão em flagrante e terem tido um relatório com fotografias de telas de celular desbloqueado confeccionado pela polícia. (...) 



    VI - Nesse contexto, como já decidido por esta Corte Superior nos julgamentos precedentes (RHC n. 99.735/SC e RHC n. 143.169/RJ), não se pode confundir uma fotografia de tela de celular mostrando trechos de conversas de aplicativo de Whatsapp (este alterável apenas com o registro de "mensagem apagada") com um print de tela de computador do programa/site Whatsapp Web, manipulável com a posse de senha (embora sempre passível de rastreamento sob uma perícia técnica). (...)’



    (AgRg no HC 829138 / RN, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 06/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 14/02/2024)



    Efetivamente, não há de se falar em violação aos procedimentos de extração e conservação do material probatório obtido a partir de aparelho celular apreendido após diligência judicialmente autorizada de busca e apreensão, nas hipóteses de acesso por agentes da policia civil, quando lavrado Auto de Constatação, haja vista que o próprio art. 158-C do CPP dispõe que "A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial (...)" (grifo acrescido). 



    Robustece tal quadro de higidez o fato de que houve, nos estritos lindes legais, a preservação do aparelho, o qual poderia ser livremente acessado pela defesa para realização de eventual confronto entre o teor do auto e o conteúdo digitalmente registrado no celular. 



    Há de se prestigiar, portanto, o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 752.444/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).” (e-doc. 8, p. 3-6, grifos nossos).



    12. Com efeito, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, ausentes as decisões que decretaram as medidas e tendo havido apenas análise no campo precário e efêmero de alguns dos pontos trazidos neste writ, verifica-se que tanto o Tribunal local como o STJ assentaram que o acesso aos aparelhos celulares ocorreu após decisão judicial devidamente fundamentada. Da mesma forma, foi afastado eventual cerceamento de defesa pelo não acesso aos autos de medida cautelar de busca e apreensão, pelo fato de ter sido indeferida pelo magistrado. Igualmente, foi reconhecida higidez da cadeia de custódia, ante a adoção de procedimento adequado na apreensão, lacre e acesso aos dados dos aparelhos pelos peritos. 



    13. As considerações feitas pelos impetrantes a respeito das diversas causas de nulidade (i) dos elementos de prova extraídos dos telefones apreendidos pela ausência do código hash; (ii) das interceptações telefônicas, pela potencial desclassificação da conduta original ante aplicação do Tema RG nº 506, por violação aos prazos legais de prorrogação e falta de elementos concretos; e (iii) da busca e apreensão, em virtude de cerceamento de defesa pela não disponibilização dos autos, não são passíveis de serem analisadas com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, posto que demandaria o profundo revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    14. Portanto, as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Descabe, nesta via, proceder à profunda análise fático-probatória a fim de, afastando o entendimento alcançado nas instâncias antecedentes, acolher as teses defensivas de nulidade das provas. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. A par disso, conforme pontuado no ato impugnado, não houve comprovação ou demonstração concreta de prejuízo suportado pela defesa. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    16. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    17. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos).



    18. No que tange ao pleito de fixação de regime mais brando e da ausência de elementos probatórios suficientes à condenação, não houve apreciação pelo STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora limitou-se a assentar a ausência de ilegalidade manifesta, bem como a necessária e indevida reanálise fática probatória “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte com relação ao delito de associação para o tráfico.” (e-doc. 8, p. 6). Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator